Tribunal: TJDFT
Processo: 0714950-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.
2. A constatação de que os temas objeto de irresignação foram devidamente abordados no acórdão guerreado importa na rejeição dos embargos de declaração opostos.
3. Recursos não providos.